Tribunal: TJDFT
Processo: 0721706-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO NO RECURSO. LOCAÇÃO. JUNTADA DE COMPROVANTE DUPLICADO. ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NÃO QUITADO. ABATIMENTO DA CAUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS..
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra sentença na qual restou condenada a ressarcir o valor de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) à requerente, o qual teria sido indevidamente retido após a rescisão de contrato de locação. Afirma que não há nenhum valor a ser ressarcido à requerente, uma vez que o Juízo de origem não considerou a existência de comprovante de pagamento duplicado. Sustenta que a requerente residiu no imóvel por 5 (cinco) meses, de modo que, considerando também a caução equivalente a 2 (dois) meses de aluguel, deveria haver comprovado o pagamento de 7 parcelas de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais), totalizando R$ 11.550,00 (onze mil quinhentos e cinquenta reais). Aduz que a requerente comprovou o pagamento de apenas R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais). Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 66768401). Prejudicada a impugnação à gratuidade.
III. As razões do recurso guardam relação lógica com a sentença atacada, uma vez que almejam afastar a conclusão exarada na decisão recorrida. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
IV. Não há argumento novo citado nas razões recursais. A recorrente aduziu na contestação que a contraprestação referente ao mês de fevereiro de 2024 não havia sido adimplida. O Juízo de origem não se atentou que o pagamento do aluguel é feito no mês seguinte ao mês de uso do imóvel, considerando como quitado o citado mês com o comprovante de ID 66433451, pg. 03, que na verdade se refere à quitação do mês de janeiro de 2024. Além disso, constitui obrigação de ofício do magistrado a correta apreciação das provas juntadas aos autos, independente de provocação da parte nesse sentido. Assim, a existência de comprovante duplicado nos autos deveria ter sido considerada pelo Juízo de origem, ainda que esse ponto não tenha sido expressamente levantado pela ré em sua contestação. Não há inovação recursal. Preliminar rejeitada.
V. No caso dos autos, é fato incontroverso que o imóvel foi ocupado pela autora recorrida durante 5 (cinco) meses, 10 de outubro de 2023 a 12/03/2024. Foi acordada também caução no valor corresponde a 2 (dois) meses de aluguel. Considerando o aluguel pactuado de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais), o valor total devido pela locatária é de R$ 11.550,00 (onze mil quinhentos e cinquenta reais). Os comprovantes de pagamento juntados aos autos demonstram a quitação de apenas R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), uma vez que o comprovante de ID 66433451, pg. 10, relativo ao pagamento via pix realizado no dia 07/11/2023, foi juntado em duplicidade no ID 66433451, pg. 14. Portanto, legítimo o abatimento do citado valor da quantia paga a título de caução, não havendo que se falar em ressarcimento.
VI. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido inicial.
VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.